Tribunal: TJES
Processo: 5022844-46.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022844-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS
RECORRIDO: MEDICINA INTEGRADA A SAUDE - MISA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022844-46.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS.

RECORRIDO:
MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE - MISA LTDA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que é credora da parte requerida, referente a prestação de serviços de atendimento médico no hospital requerido. Aduz que a requerida está inadimplente ao pagamento das notas fiscais de números 152 e 153, emitidas em 31/03/2023, nos valores de R$76,00 e R$3.385,53, respectivamente. Sustenta que tentou receber tais valores de forma administrativa, mas não obteve sucesso.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
1)

DECLARAR
a Revelia da
parte Requerida
INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS, e seus efeitos.
2) CONDENAR
a parte Requerida INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.461,53 (três mil, quatrocentos e sessenta e um reais, cinquenta e três centavos), referente a prestação de serviços descritos nas notas fiscais de nº 152 e 153, discutidas nessa lide, a título de indenização por dano material, devendo ser aplicado a atualização monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com correção monetária a partir da data da emissão de cada nota fiscal, e os juros legais a partir da data da citação, e até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.
”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a parte autora não apresentou qualquer documento que comprovasse que os signatários do contrato tinham legitimidade para representá-la. Aduz que os documentos apresentados pela parte autora são, na realidade, documentos unilaterais, sem comprovação válida ou bilateral da efetiva prestação dos serviços. Não há prova material que demonstre que os serviços foram aceitos pelo hospital, ou que os documentos tenham sido firmados por representantes legítimos.

4. Na hipótese, apesar das alegações recursais, observo que há verossimilhança das alegações autorais, porquanto foi juntado nos autos prova da origem do débito. Todavia, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, deixando de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)